Tribunal: TJPA
Processo: 0814942-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814942-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELISA ROSA DA SILVA, ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL OFERTADA E RECEBIDA EM 08/11/2022. ALEGAÇÃO SUPERADA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELO RECOLHIMENTO EM DOMICÍLIO DE AMBOS OS PACIENTES
. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A não realização da audiência de custódia não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a contrário
sensu
do disposto no § 4º do art. 310, do CPP, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente;

2. Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau;

3. Estando o decreto prisional suficientemente respaldado de forma concreta nos pressupostos mínimos e requisitos legais que fundamentam a segregação cautelar da paciente, tais como, a conveniência da custódia conforme estabelecem a Constituição Federal, e o art. 315, do CPP, e inexistentes fatos novos que possam alterar a situação anterior apresentada, impossível é o deferimento do pedido de revogação da prisão;

4. Inviável o pleito de substituição do recolhimento da paciente junto ao cárcere pela prisão no domicilio, ao argumento de que ela possui filhos menores de 12 (doze) anos, seja por ausência de prova de indispensabilidade da mãe nos cuidados com os infantes, seja por inadequados o ambiente familiar e convívio materno, como bem acentuado pelo magistrado
a quo
, uma vez que as drogas foram apreendidas na residência em que os filhos menores habitavam, restando configurada uma situação excepcional, na linha do entendimento assentado no HC Coletivo nº 143641, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal;

5. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença depende da constatação de que a unidade prisional onde o paciente se acha encarcerado, não tem estrutura adequada para realizar o tratamento;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. GEOVANO HONÓRIO SILVA DA SILVA, em favor dos nacionais ANTÔNIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA e ELISA ROSA DA SILVA, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante, na Id. 11473817, em síntese, que:

“
Consta dos autos de processo nº. 0800419-19.2022.8.14.0044 (cópia integral em anexo), oriundo da Comarca de Primavera- PA, onde narra prisão em suposto flagrante delito praticado no dia
04/10/2022
por volta das 14hs, sob a acusação de os pacientes estarem supostamente traficando substância entorpecente no Bairro Brasilândia, Município de Primavera- PA, crime este
tráfico de drogas
.

Narra o auto de prisão em flagrante lavrado na Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Primavera- PA, após denúncias, se deslocaram até à rua da Antena, Bairro Brasilândia, e abordaram os pacientes em razão da atitude suspeita.

Após solicitarem a estes a entrada no imóvel do casal, encontraram
06 (seis) petecas de maconha e 01 (uma) barra de maconha prensada, totalizando 90 (noventa) gramas; aproximadamente 38 (trinta e oito) gramas de substância conhecida como “crack”, que estavam sendo embaladas; papel filme usado para enrolar as substâncias; R$ 112,00 (cento e doze reais) (ID. 78847479, p. 04).

Diante dos fatos os pacientes foram presos em supostamente em flagrante, pela Autoridade Policial pela suposta prática de crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Ressalta-se por oportuno Excelência que o paciente
ANTÔNIO MARCOS por diversas vezes
“passou mal no cárcere de Primavera- PA”
, tendo sido submetido a atendimento no Posto de Saúde da Cidade, em seguida foi transferido ao CRRSAL- SALINÓPOLIS/PA, e a paciente ELISA ROSA DA SILVA para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMINIO da Cidade de ANANINDEUA-PA-CRF, o que lhes impossibilitou de ter sido realizada a respectiva audiência de custódia na forma da Resolução do Conselho Nacional de Justiça-CNJ
.
Mesmo sua defesa técnica tendo feito requerimento nesse sentido conforme ID nº. 78908183.

Concluído o auto de prisão em flagrante os autos foram encaminhados do domingo ao
MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera- PA
, para análise do flagrante o qual foi devidamente homologado e na oportunidade decretado a prisão preventiva dos pacientes
decisão ID nº. 78899882
onde negou o pleito da defesa. Este Causídico no dia
06/10/2022
protocolou pedido de
RECONSIDERAÇÃO C/C APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ID Nº. 78945535
em favor dos pacientes o que foi na ocasião negado pela Douto Magistrado, não tendo sido realizado a audiência de custódia em total desconformidade com o que preceitua
o artigo 310 §4º do CPP.

Ocorre, Nobre Julgador que a despeito de ter sido supostamente preso em flagrante, não existem, mais os motivos que justifiquem a segregação cautelar dos pacientes por mais tempo, pois,
os mesmos são primários não ostentam condenação penal transitada em julgado
,
ANTÔNIO MARCOS está acometido de doença grave no cárcere devidamente comprovado por prontuário médico de atendimento ID nº. 78945537 inclusive tendo “crises com frequência na unidade prisional”,
conforme documentos em anexo a
PACIENTE ELISA ROSA POSSUI 02 (dois) FILHOS MENORES DE IDADE DE APENAS é mãe de 02 (dois) filhos menores de idade, inclusive VICTÓRIA GABRIELLA SILVA DAS MERCÊS de apenas 02 (dois) anos de idade, sendo esta indispensável aos cuidados da menor. Encontrando-se o menor em situação de risco “chorando a todo o momento perguntando pela mãe encontrando-se atualmente aos cuidados de terceiros”
.

(...).

No caso dos autos os pacientes estão sendo vítimas de constrangimento ilegal, pois estão presos preventivamente desde o dia 04/10/2022 sem se quer terem sido denunciados ou mesmo tiveram oportunidade de ter audiência de custodias de acordo com a Resolução 213/2015 do CNJ, em total violação ao artigo 46 do CPP c/c Artigo 310 §4º do NCPC, com a mais respeitosa vênia em relação a decisão do “MM JUIZ
A QUO
”. Por outro lado os pacientes possuem
residência fixa
no endereço
ao norte mencionado (na Cidade de Primavera, Distrito da Culpa)
, conforme comprovante de residência em anexo
, podendo ser facilmente localizado no distrito da culpa, para a prática dos atos processuais, estavam trabalhando normalmente antes de sua prisão sem contar que a paciente ELISA ROSA é indispensável aos cuidados de pessoa menor de idade, conforme já afirmado,
onde se comprova que os pacientes são pessoas honesta, trabalhadora, cumpridora de suas obrigações legais.

(...).

Foi requerido também por este causídico pedido de prisão domiciliar c/c pedido alternativo de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, formulado em favor dos pacientes, amparado na fragilidade das provas apresentadas pela acusação e pelo fato do crime pelo qual reponde os pacientes não apresentar gravidade,
in
concreto, além de suas boas condições pessoais subjetivas, tais como possuir, residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita, dentre outros argumentos os quais foram negados na decisão de piso
.
Estando os pacientes recolhidos presos até os dias atuais, no
super lotado cárcere de nosso Estado
.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
À vista do exposto, requer-se a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos pacientes ELISA ROSA DA SILVA e ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA, e, afinal, no mérito o JULGAMENTO FAVORÁVEL DO PRESENTE
WRIT
, tornando a decisão liminar em definitiva, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!
” <sic>

Junta documentos, Id. 11473819 a 11481266.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 11550898, sendo prestadas as informações, Id. 11667239, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
11708906
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, em que pesem os argumentos expostos pelo impetrante, verifica-se que não merecem prosperar.

Pois bem.

De proêmio,
quanto a não realização da audiência de custódia, incluída na legislação processual penal pela Lei nº 13.964/2019, destaca-se que se trata de mera irregularidade e que não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, principalmente quando existente motivação idônea e observadas as garantias processuais e constitucionais dos pacientes.

Para melhor fundamentar, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos julgados desta Corte, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam o risco de reiteração delitiva, diante das anotações criminais em desfavor do réu, e a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada. Com efeito, o agravante foi preso em flagrante na posse de 8 kg de cocaína.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 745.061/GO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

No que concerne a alegação de excesso de prazo para a instauração da ação penal, destaco que, através de consulta do feito na sua origem, verifiquei que a denúncia fora ofertada no dia 08/11/2022. Assim, diante dessa constatação, percebe-se que a tese lançada se encontra prejudicada, ante a modificação na situação fático-processual do paciente
.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade da custódia dos pacientes, na medida em que os atos pré-processuais e processuais foram concretizados, observando-se que a ação penal está em perfeita sintonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Cito o precedente desta e. Seção de Direito Penal:

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes dos artigos 16, §1º, incisos III e IV e §2º da Lei 10.826/2003 c/c artigo 180,
caput
, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. prisão em flagrante convertida em preventiva. alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. audiência de instrução e julgamento designada para 12/12/2022. feito complexo. ausência de desídia da autoridade coatora. observância ao princípio da razoabilidade. constrangimento ilegal não configurado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

(11692187, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-08)

Além do mais, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação na decisão constritiva de liberdade,
Id. 11480263, assim como naquela que indeferiu o pedido de revogação, Id. 11473819, na medida em que se encontram embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública, bem como na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação, conforme se extrai das decisões, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“Os flagranteados, quando do interrogatório, confessaram que realizavam a traficância.

Segundo a autuada ELISA, esta tinha a função de guardar as substâncias ilícitas (ID. 78847479, p. 09). Na mesma linha, o autuado ANTONIO disse que trafica drogas e sua companheira ELISA ajuda na separação e embalagem das drogas (ID. 78847479, p. 11).

Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o
periculum libertatis
, para
garantia da ordem pública
, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consistente em “vender, guardar, ter em depósito, trazer consigo” a consumo ou fornecimento de drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta. Logo, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social dos flagrados.

(...).

De mais a mais, verifica-se a periculosidade concreta dos investigados, uma vez que estavam, em tese, comercializando conjuntamente as substâncias ilícitas, em esforço mútuo para a consecução do intento criminoso. Ademais, trata-se de quantidade considerável de droga, variedade de dois tipos de substâncias entorpecentes e apreensão de outros objetos destinados ao preparo da droga para venda (ID. 78847479, p. 19-20), portanto causando maior efeito negativo na sociedade.

Pari passu
, estando presentes os pressupostos e, ao menos, um dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam: garantia da ordem pública, já que pôr em liberdade o praticante, em tese, de crime de natureza tão grave, causaria a descrença no Poder Judiciário, afetando, como já registrado, a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação do flagranteado.

No mesmo sentido, colhe-se os seguintes precedentes:

(omissis)

Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar.

A aplicação das medidas cautelares, ressalte-se, seria ineficaz ao fim almejado. Dessa forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal e a investigação ou instrução criminal (CPP, art. 282, I), bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias de fato e condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP) e a impossibilidade de substituição da prisão por outra de menor medida de onerosidade (art. 282, § 6º, do CPP), tem-se que

nenhuma das medidas seria suficiente para a garantia da ordem pública, como concretamente demonstrado nos autos.

Diante o exposto, decreto, por conversão, a prisão preventiva dos flagranteados
ELISA ROSA DA SILVA
, natural de Primavera – PA, nascida em 18.08.1997, filha de Helena do Nascimento da Rosa e João Nascimento da Silva, portadora da Cédula de Identidade RG n. 7221346 1ª via PC/PA, inscrita no CPF/MF sob o n. 702.290.172-40, e
ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA
, natural de Primavera – PA, nascido em 02.01.1988, filho de Carmelita Queiroz da Silveira e Raimundo Santiago da Silva, portador da Cédula de Identidade RG n. 8102800 PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o n. 017.714.102-64, com vistas à garantia da ordem pública, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312,
caput
, e 313, todos do Código de Processo Penal.” <sic>

E, ainda:

“
Em relação aos argumentos da defesa, quanto ao estado de saúde do flagranteado Antônio Marcos, que informou possuir doença crônica, nota-se que não se pode presumir a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, pois, diante da natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória ou as medidas cautelares diversas da prisão, nesse momento, se revela insuficiente para o caso em comento.

(omissis)

Destarte, a segregação cautelar mostra-se em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a prisão, sem atrito com os preceitos advindos da legislação específica.

Diante do exposto, persistindo os motivos que fundaram o decreto de prisão de ELISA ROSA DA SILVA e ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA,
MATENHO a
PRISÃO PREVENTIVA.

Oficie-se a Secretária de Administração Penitenciária – SEAP, onde estiver custodiado o flagranteado ANTONIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA, para que providencie o tratamento adequado, adotando todas as medida necessárias, bem como informe a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias a possibilidade de ser ministrado os medicamentos no referido estabelecimento.” <sic>

Do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar no bojo das decisões a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa dos pacientes
(fumus commissi delicti)
, bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva
(periculum libertatis)
.

Assim, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição de suas prisões, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX da Constituição Federal, 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões de seu convencimento para decretar a prisão preventiva dos paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por este fundamento.

Outra não é a orientação do c. STJ,
mutatis mutandis
:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL E ARMADO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.

312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, visto o recorrente ser suspeito de integrar associação armada voltada ao tráfico de drogas, bem já haver sido condenado por prática de tráfico.

3. Consoante previsto no art. 318, III, do Código de Processo Penal, "[poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...] imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência". Todavia, ao indeferir o pedido defensivo, o Juízo de primeira instância apontou que "é possível extrair da própria argumentação defensiva que o réu possui outros 9 (nove) irmãos e o curador de Ademir sequer seria Ailton, mas sim sua outra irmã, Maria Aparecida de Freitas Arruda. Deste modo, entendo não haver provas de que a presença de Ailton é imprescindível para os cuidados do irmão". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no
writ
.

4. Recurso não provido.

(RHC 130.552/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

No mais, não vislumbro no caso a excepcionalidade que autorize aos pacientes receberem o benefício da prisão no domicílio, uma vez que o crime perpetrado além de ser de natureza grave, no que tange à paciente ELISA ROSA, ela não comprovou que os filhos dependem exclusivamente dos seus cuidados, tão pouco demonstrou a impossibilidade de outro membro da família prestar os cuidados básicos a eles.

No mesmo sentido, em relação ao paciente
ANTÔNIO MARCOS, que informou possuir doença crônica, também não comprovou que o tratamento adequado não possa ser realizado no ambiente carcerário, principalmente, em vista da documentação anexada ao autos (ficha de atendimento médico).

O simples fato de se afirmar que o paciente é portador de doença grave não lhe assegura o direito de ficar recolhido em prisão domiciliar, pois a defesa não demonstrou por meio de documentação idônea a grave condição de saúde prevista no dispositivo legal (art. 318, II, do CPP), ou mesmo a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

A propósito, colhe-se da decisão que indeferiu aos pacientes o pedido de concessão da benesse de substituição da prisão no cárcere pelo cumprimento no domicílio, conforme se verifica dos excertos abaixo transcritos,
verbis
:

“No presente caso, a prisão domiciliar mostrou-se inaplicável, ao menos nesse momento, a acusada ELISA, pois conforme pontuado pelo Ministério Público, a guarda de fato dos menores poderá ser exercida pelo genitor ou pela família extensa. Destaque-se, ainda, que as acusações que pesam sobre a acusada dão conta de que a comercialização das drogas se davam dentro da própria residência dos acusados, onde convivia com as crianças.

Assim, como forma de também obstar ou mesmo encorajar a continuidade do comércio espúrio de drogas na residência dos acusados, inclusive e possivelmente sobre as vistas das crianças, a manutenção de sua custódia cautelar, nesse momento faz-se necessária. Além do mais, a existência de filhos menores não pode servir como um escudo protetor ou até mesmo chancela para que se pratique delitos e se volte para a cena do crime, sob o pretexto de se cuidar das crianças, sobretudo quando a imputação do delito ocorreu dentro do próprio lar.

Acrescente-se, por fim, que a defesa não demonstrou qualquer cuidado imprescindível ou deficiência que exija a presença física da acusada.

(...).

Neste sentido, o pedido de prisão domiciliar deve ser indeferido.

Mister ressaltar que o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade.

O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

Insta dizer, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado acima.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face dos acusados, com base no art. 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ELISA ROSA DA SILVA e ANTÔNIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA.” <sic>

Além disso, pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora, foi esclarecido que a Paciente e seu companheiro realizavam a venda de drogas em sua residência, onde conviviam com os filhos e estes, possivelmente, estavam expostos nesse ambiente totalmente incompatível com suas condições em estado de desenvolvimento.

Naquilo que interessa, colaciona-se dos informes, o seguinte:

“(...).

No que toca ao indeferimento da substituição pela prisão domiciliar a ELISA ROSA DA SILVA. este Juízo, em que pese não desconhecer o especial estado de mãe da autuada e as externalidades negativas da prisão à prole, entendeu, nos termos do art. 4º, § 6°, inciso IV, da Resolução n. 369 (2021, do CNJ, observadas as balizadas fixadas pelo STF no HC 143.641 e HC 165.704, que seria incabível, haja vista as peculiaridades concretas do caso. Com efeito, a paciente realizava a venda de drogas, em tese, em sua residência, onde supostamente convivia com os filhos. Assim, estes eram expostos a ambiente totalmente incompatível com sua condição de pessoal em estado de desenvolvimento, pois que poderiam ter contato com a droga, usuários ou traficantes. Portanto, necessária a prisão para evitar reiteração - continuidade do comercio espúrio de drogas na residência.

De mais a mais, considerando que a existência de filho menor não gera a substituição automática da prisão preventiva, este Juízo não verificou a possibilidade de deferimento da medida em razão doa autuada não ter comprovado que seu filho necessita ou esta sujeita a cuidados que somente a genitora pode proporcionar, exigência constante da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça (STJ— AgRg no HG n. 732.137/SC. relator Ministro Olinda Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1° Região), Sexta Turma. julgado em 13/9/2022. DJe de 16/9/2022. grifo nosso).

No que concerne à prisão humanitária ao paciente ANTÔNIO MARCOS SILVEIRA DA SILVA não restou demonstrada, de forma idônea, a presença dos requisitos legais (CPP, art. 318, parágrafo único) para a substituição, uma vez que o paciente se limitou a anexar ficha de atendimento médico, que consta resumidamente seu estado de saúde, sem afirmar categoricamente que necessita de cuidados especiais. Não restou demonstrado também a impossibilidade de tratamento pelo sistema penal.

Para mais fundamentar, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021)

Assim sendo, também resta justificado o indeferimento do pleito de recolhimento domiciliar.

À vista do exposto, e em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço da ordem e a
denego.

É como vot
o
.

Belém, 14/12/2022